Tribunal: STF
Processo: HC 84554
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME ELEITORAL - PRESCRIÇÃO PENAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL (ART. 12) - CÓDIGO ELEITORAL (ART. 287) - DELITOS EM CONCURSO MATERIAL - LAPSO PRESCRICIONAL CALCULADO, SEPARADAMENTE, EM FUNÇÃO DA PENA IMPOSTA A CADA UM DOS CRIMES (CP, ART. 119) - PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA - PEDIDO DEFERIDO.



            REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO PENAL NOS CRIMES ELEITORAIS.



            - O regime jurídico da prescrição penal, em tema de delitos eleitorais, submete-se aos princípios e às normas gerais constantes do Código Penal (CP, art. 12). Sendo omisso o Código Eleitoral (CE, art. 287), a disciplina jurídica concernente tanto à prescrição da pretensão punitiva quanto à prescrição da pretensão executória do Estado, encontra na legislação penal comum o seu específico estatuto de regência. Doutrina. Precedentes.



            CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL DE DELITOS.



            - Tratando-se de delitos, inclusive os de natureza eleitoral, praticados em concurso material ou real, o cálculo da prescrição penal deverá ser elaborado, separadamente, em razão de cada um dos crimes (CP, art. 119) e não em função da totalidade das penas cominadas (prescrição “in abstracto”) ou efetivamente impostas (prescrição “in concreto”). Doutrina. Precedentes.